Tribunal: TJPA
Processo: 0821937-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821937-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETIVADA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado por advogado em favor de paciente preso em flagrante no dia 10 de outubro de 2025, sob acusação de tentativa de homicídio supostamente ocorrida na madrugada do dia anterior (09/10/2025). A prisão foi homologada como flagrante pelo juízo plantonista e convertida em prisão preventiva, sob alegação genérica de garantia da ordem pública e possível reiteração delitiva. A defesa alega ausência de situação de flagrância e de fundamentação concreta para a preventiva, requerendo a revogação da custódia e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão realizada mais de 36 horas após os fatos configura situação de flagrante, nos termos do art. 302 do CPP; (ii) estabelecer se a conversão da prisão em preventiva pode ser mantida, diante da ausência de fundamentação concreta e da nulidade do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão em flagrante exige contemporaneidade entre o fato e a captura do agente, admitindo-se apenas hipóteses excepcionais, como perseguição ininterrupta ou prisão logo após com objetos relacionados ao crime, nos termos do art. 302 do CPP.

A captura do paciente mais de 36 horas após o fato e sem qualquer elemento indicativo de perseguição contínua descaracteriza o flagrante, tornando-o manifestamente ilegal.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando fundada em flagrante viciado e sem motivação concreta, não supre a nulidade da custódia originária.

A decisão que converteu a prisão baseou-se em alegações genéricas, sem individualizar elementos que demonstrem risco concreto à ordem pública ou necessidade cautelar, em violação ao art. 312 do CPP.

A ausência de antecedentes criminais e a alegação de legítima defesa apresentada em sede policial reforçam a desnecessidade da prisão preventiva e a plausibilidade da tese defensiva, justificando a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão em flagrante realizada fora das hipóteses legais previstas no art. 302 do CPP, especialmente sem perseguição contínua ou captura imediata, é nula.

A conversão de prisão em flagrante ilegal em prisão preventiva não convalida a custódia, quando ausente fundamentação concreta e autônoma.

A prisão preventiva exige motivação individualizada e não pode se basear em alegações genéricas de gravidade do delito ou risco abstrato à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0808815-15.2025.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 15.09.2025; TJPA, HC nº 0817131-17.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 02.09.2025; STJ, HC 536.995/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e conceder a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Leonardo Braga Duarte, advogado regularmente inscrito na OAB/PA, em favor de Paulo Sérgio de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi preso na tarde do dia 10 de outubro de 2025, na cidade de Santana do Araguaia/PA, em decorrência de fatos que teriam ocorrido na madrugada do dia anterior (08 para 09 de outubro de 2025), em que, supostamente, teria desferido golpes de canivete contra a vítima Marcos Bonfim Santos da Silva.

A prisão, segundo consta, foi realizada mais de 36 horas após o suposto delito, sem qualquer elemento indicativo de perseguição ininterrupta ou flagrância legal, sendo, ainda assim, homologada como flagrante pelo juízo a quo, que, de ofício e sob parecer do Ministério Público, converteu-a em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e suposta reiteração delitiva.

Sustenta o impetrante a manifesta ausência de situação de flagrância, conforme as hipóteses taxativamente previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer elemento que configurasse flagrante próprio, impróprio ou presumido, tendo em vista o lapso temporal entre o fato e a captura.

Argui, ainda, que a decisão foi proferida durante o plantão judiciário e, por isso, pleiteia a apreciação do habeas corpus em regime de plantão, invocando o art. 4º, §1º, da Resolução nº 71/2009 do CNJ, bem como o art. 660, §6º, do CPP, dada a urgência e atualidade da coação ilegal.

No mérito, aponta a nulidade da prisão em flagrante, por ausência de qualquer das hipóteses legais, bem como a ilegalidade da conversão em prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, em afronta ao art. 312 do CPP, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que o paciente, em sede policial, alegou que teria agido em legítima defesa, ao repelir agressões praticadas por terceiro que tentava subtrair-lhe dinheiro, não havendo, portanto, qualquer demonstração de periculosidade social apta a justificar a manutenção da custódia.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, e, ao final, a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a ilegalidade da prisão e restabelecer a liberdade do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário.

Por meio da decisão ID 30761324 foi deferida a liminar e expedido Alvará de Soltura (ID 30788113).

Requisitadas informações, o juízo coator as prestou por meio do ID 30937216.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou judicioso parecer ID 31070856, pela ratificação da liminar e concessão da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso no dia
10 de outubro de 2025
, sob a acusação de tentativa de homicídio simples, supostamente ocorrida na madrugada do dia
09 de outubro de 2025
.
O lapso temporal superior a 36 horas entre o fato e a prisão impede o enquadramento nas hipóteses de flagrante,
ausente qualquer perseguição ininterrupta ou indício material que justificasse a prisão sem ordem judicial
.

Consoante entendimento pacífico dos tribunais superiores, a
prisão em flagrante exige contemporaneidade e imediatidade
entre o fato e a captura, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência deste E.TJE:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETIVADA NOVE DIAS APÓS OS FATOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NULIDADE DA CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA INVIÁVEL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Eduardo Costa do Nascimento contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, no qual se sustenta a nulidade do flagrante e a ilegalidade da prisão preventiva. O paciente foi preso nove dias após a prática dos fatos narrados na denúncia (lesão corporal grave, ameaça e descumprimento de medida protetiva – CP, arts. 129, §1º, I, e 147- A; Lei nº 14.344/2022, art. 25). A defesa alega ausência de flagrância e requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a prisão em flagrante realizada nove dias após a prática dos fatos configura hipótese legal de flagrância e, em caso negativo, se a posterior conversão em prisão preventiva pode convalidar a custódia originariamente ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 302 do Código de Processo Penal delimita as hipóteses de flagrância, que se caracterizam pela imediatidade entre o fato criminoso e a captura do agente, admitindo-se apenas perseguição ininterrupta ou achado logo depois com objetos relacionados ao crime. O decurso de nove dias entre a ocorrência do fato e a prisão do paciente descaracteriza a situação de flagrância, pois inexistiu perseguição contínua ou captura imediata. A jurisprudência admite que vício no flagrante pode ser superado por posterior decretação de prisão preventiva, desde que autônoma e fundada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Entretanto, no caso, a conversão decorreu de prisão ilegal de origem, o que contamina a medida subsequente. Reconhecida a nulidade do flagrante, não subsiste fundamento válido para manutenção da custódia, devendo ser expedido alvará de soltura, sem prejuízo de eventual decretação de prisão preventiva autônoma pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: A prisão em flagrante é inválida quando realizada dias após a prática do crime, sem perseguição contínua ou captura imediata, pois descaracterizada a situação de flagrância prevista no art. 302 do CPP. A conversão de flagrante ilegal em prisão preventiva não convalida a nulidade originária, exigindo-se decretação autônoma e fundamentada da medida cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, HC nº 0817131- 17.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.777.791/TO. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808815- 15.2025.8.14.0000 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/09/2025)”

No caso vertente, o próprio auto de prisão indica que a
captura ocorreu no dia seguinte ao evento
, sem perseguição, tornando
manifestamente ilegal o flagrante
. Ademais, a prisão preventiva dele decorrente
é igualmente nula
, por se fundar em ato viciado e carecer de motivação concreta, como exige o art. 312 do CPP.

A decisão impugnada limitou-se a afirmar genericamente a necessidade da prisão “para garantia da ordem pública” e à existência de “reiteração delitiva”,
sem apontar elementos fáticos individualizados
que demonstrem risco processual ou social. O Superior Tribunal de Justiça é categórico ao rechaçar fundamentação abstrata como suporte para prisão preventiva:

“A gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, que exige motivação concreta quanto à necessidade da custódia cautelar.”
(STJ – HC 536.995/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/02/2021)

Cumpre registrar, ainda, que o paciente
não possui condenações transitadas em julgado
, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos, o que reforça a ausência de periculosidade que justifique a manutenção da prisão.

Por fim, a alegação de
legítima defesa
, apresentada no interrogatório policial, evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a
plausibilidade do direito invocado
, reforçando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
que fundamentaram a liminar já deferida.

Assim, diante da evidente ilegalidade da prisão,
a liminar anteriormente deferida deve ser ratificada
, e a ordem,
concedida de forma definitiva
.

Ante o exposto
,
ratifico a liminar
concedida e
concedo a ordem de habeas corpus
, para:

1.

Declarar a nulidade da prisão em flagrante
, por ausência de situação flagrancial;

2.

Declarar a nulidade da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
, consequentemente;

3.

Facultar ao Juízo de origem a adoção de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), caso entenda necessárias ao caso concreto.

É como voto.

Belém-Pa, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025